Tribunal: TJES
Processo: 5000425-64.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-64.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMLIEX GARCEZ NASCIMENTO MENDONCA
RECORRIDO: MOTTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEM A POSSE DE VEÍCULO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ALEGA A REQUERENTE QUE NO DIA 17/08/2018 O SEU VEÍCULO E O VEÍCULO DA REQUERIDA ENCONTRAVAM-SE PARADOS LADO A LADO NO TÉRMINO DA RUA JOÃO PINTO BANDEIRA, NA CONFLUÊNCIA COM A RODOVIA OTHOVARINO DUARTE SANTOS, AGUARDANDO O MOMENTO OPORTUNO PARA ACESSAREM A RODOVIA RETRO MENCIONADA, SENDO QUE SEU VEÍCULO ESTAVA À DIREITA. ESCLARECE A REQUERENTE, QUE AO CESSAR O FLUXO NA RODOVIA, OS VEÍCULOS REALIZARAM SIMULTANEAMENTE CONVERSÃO À DIREITA (CARAPINA SENTIDO SERNAMBY), MOMENTO EM QUE O VEÍCULO DE PLACA MRN-5838, INESPERADAMENTE COLIDIU COM O VEÍCULO DA AUTORA, CAUSANDO AVARIAS. O CONDUTOR DO CAMINHÃO DA REQUERIDA AO PERCEBER A COLISÃO CHEGOU A PARAR O VEÍCULO, MAS NÃO QUIS SE DESLOCAR ATÉ O BATALHÃO PARA REGISTRAR O BU. INSTA FRISAR QUE, ALÉM DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA A EMPRESA REQUERIDA, A AUTORA, SE DIRIGIU POR 03 VEZES A EMPRESA, MAS NÃO CONSEGUIU RESOLVER O PROBLEMA. ANTE A INÉRCIA DA REQUERIDA, A AUTORA ACIONOU O SEGURO DE SEU VEÍCULO E ASSIM O CONSERTO FOI REALIZADO, SENDO QUE A AUTORA ARCOU COM A DESPESA DA FRANQUIA DA SEGURADORA, NO VALOR DE R$1.725,00. POR ESTES MOTIVOS PLEITEIA O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM FACE DE MAURÍCIO BARBOSA MOTTA E RICARDO CYPRIANO MOTTA, POR ILEGITIMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA
CONDENAR
A 1ª PARTE REQUERIDA (MOTTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA) A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$1.725,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DANO MORAL SOFRIDO, NO VALOR DE R$10.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFIRMA A AUTORA QUE, A EMPRESA REQUERIDA NÃO OFERECEU QUALQUER COMPENSAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. MAS TAMBÉM NÃO HÁ INDÍCIO DE QUE A REQUERENTE TEVE ALGUMA DESPESA EXTRAORDINÁRIA (MEDICAMENTO, CURATIVOS, ETC). ASSIM SENDO, ENTENDO QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO (EXTRAPATRIMONIAL).
O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ACIMA DOS NÍVEIS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)